Tribunal: TJDFT
Processo: 0728949-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Homologação de acordo de não persecução penal. Preliminar de ausência de interesse. Rejeitada. Mérito. Decisão de homologação do ajuste. Natureza não definitiva. Apelação incabível. Ato voluntário do acusado. Participação da defensoria pública. Ausência de interesse recursal. Legalidade e voluntariedade. Observância. Respeito à vontade expressa do investigado. Acordo mantido. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito contra decisão que não conheceu da apelação interposta contra a decisão homologatória de Acordo de Não Persecução Penal.
II. Questões em discussão
2. Analisar: (i) preliminarmente, a ausência de interesse recursal, aduzida em contrarrazões pelo Ministério Público; e (ii) no mérito, o cabimento de apelação contra decisão homologatória do ANPP e a validade dos termos do ajuste.
III. Razões de decidir
3. O interesse da Defensoria Pública para interposição do recurso em sentido estrito não se confunde com aquele relacionado à interposição do apelo. Não conhecida a apelação, há utilidade no provimento vindicado no recurso em sentido estrito. Rejeitada a preliminar suscitada em contrarrazões.
4. A decisão que homologa o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ostenta natureza declaratória, cingindo-se o julgador a aferir a voluntariedade e a legalidade do ato. Ademais, caso descumpridas as condições estabelecidas, o curso da persecução é retomado, com o oferecimento da denúncia. Em suma, não se trata de decisão definitiva ou com força de definitiva, motivo pelo qual é inadequada a interposição do recurso de apelação.
5. Já decidiu esta Corte que “a discordância externada pelo Defensor Público, subscritor do RESE e do referido apelo, máxime a pretexto de independência funcional, com a conduta profissional adotada pelo seu par na audiência extrajudicial de celebração do ANPP, não é justificativa idônea para por em xeque a vontade livremente externada pelo investigado” (Acórdão 1674641, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 9/3/2023).
6. Na homologação do ANPP, o juiz realiza mero controle de legalidade e de voluntariedade, não podendo adentrar o mérito da proposta e cabendo-lhe apenas devolver os autos ao Ministério Público quando entender que as condições são inadequadas, insuficientes ou abusivas – o que não restou evidenciado no caso concreto, especialmente quando considerado que o investigado, assistido por Defensor Público, concordou com as condições impostas.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
________
Dispositivos relevantes citados: artigos 28-A e 593 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1974256, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 27/02/2025; TJDFT, Acórdão 1897252, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 25/07/2024; TJDFT, Acórdão 1760872, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 21/9/2023.